Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD ANTERIOR AO PARCELAMENTO FISCAL. REGULARIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.012 STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 1.012, o bloqueio de ativos financeiros do executado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, realizado antes da concessão do parcelamento fiscal, deverá ser mantido, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. E, diante do efeito vinculante desse precedente, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, inafastável a sua aplicação aos feitos que a ele se amoldam.
3. No caso, no print da tela do SITAF apresentado na decisão que determinou a penhora não consta registro do parcelamento naquele momento. Essa situação, muito provavelmente, decorreu do fato de o executado não ter cumprido os termos acordados na audiência de conciliação.
4. Nesse sentido, as constrições realizadas são regulares, eis que anteriores ao parcelamento do débito, não havendo que se falar em levantamento dos valores.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.